Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO. EXECUTADO. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, atribuída a quem deu causa à propositura da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se, em sede de recurso repetitivo que, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
3. Recurso provido.